Tribunal: CARF
Processo: 10435.720282/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720282/2014-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.728 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
P F VIEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
Termo de Indeferimento de opção ao Simples Nacional, ante a constatação da existência de
débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do pedido de inclusão.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de sessenta e dois débitos com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil relativos à Cofins, DIPJ/Multas por Atraso/Falta, CSLL e Simples,
cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data
de registro em 08/10/2014 (fls. 11-17).
Apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que as
pendências foram resolvidas antes mesmo do mês de janeiro de 2014, conforme comprovante de
pagamento anexo, tendo requerido sua inclusão no Simples Nacional.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista que, embora a
contribuinte tenha argumentado que efetuou o parcelamento de todos os débitos em aberto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720282/2014-12
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720282/2014-12

naquela ocasião, tendo juntado o Pedido de Parcelamento de 20/12/2013 (fls. 03-04) e o
recolhimento da parcela de R$ 100,00 em 27/12/2013 (fls. 05), não se sabe se o referido pedido
de parcelamento foi processado, se houve pagamento das parcelas subseqüentes, ou se está em
dia o parcelamento, pois em busca efetuada nos sistemas da Receita Federal não foi encontrado
nenhum processo relativo a esse parcelamento.
Acresceu-se, que a contribuinte não trouxe certidão negativa ou positiva de
débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, o que comprovaria sua
regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional. A tentativa de
obtê-la via internet não surtiu efeito, vez que ali foi certificado que as informações disponíveis
sobre a empresa eram insuficientes para sua emissão.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o argumento de que os débitos que apareciam como pendências, de acordo com o
extrato emitido em 20/12/2013, haviam sido parcelados nos moldes de 11.941/2009, sem que
houvesse há época sido divulgada a data para consolidação, e que, por isso, são poderiam
representar óbice à sua inclusão no Simples Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
A Recorrente teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido tendo
em vista a existência de sessenta e dois débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
relativos à Cofins, DIPJ/Multas por Atraso/Falta, CSLL e Simples, cuja exigibilidade não estava
suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 08/10/2014
(fls. 11-17).
Contudo, ela alega que aderiu ao parcelamento da Lei 11.941, de 2009 e, por isso,
quer se manter no SIMPLES NACIONAL e anexa aos autos informações fiscais emitidas em
20/12/2013, em resposta à consulta por meio do E-Cac, com a seguinte informação:

Anexa também os Recibos de Pedidos de Parcelamento da Reabertura da Lei
11.941/2009, indicando que ela solicitou o parcelamento de seus débitos em 20/12/2013.
Tem-se também que a solicitação pela opção ao Simples Nacional teria sido
formalizada em 06/01/2014 e indeferida em 08/10/2014 (fls. 11-17), justamente por possuir
débitos cuja exigibilidade não restaria suspensa, o que a princípio indicaria uma contradição
quanto à informação fornecida pelo E-Cac à Recorrente, às vésperas do pedido formulado por ela
em 20/12/2013.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.728 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720282/2014-12

Observa-se que os débitos, cuja exigibilidade não estava suspensa e que
impediram a opção pelo Simples Nacional em 08/10/2014, apresentam período de apuração nos
anos de 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 e 2004, ao passo que os que teriam sido objeto da
informação à Consulta ao E-Cac, que a princípio estariam com a exigibilidade suspensa pela
adesão ao Parcelamento da 11.941/09, eram pertinentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013.
De modo que subsiste dúvida a ser sanada por meio de diligência, cujo objetivo é
esclarecer se, por ocasião da edição do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
com data de registro em 08/10/2014 (fls. 11-17), a exigibilidade dos débitos lá relacionados
estava de fato ativa e se eles realmente eram impeditivos uma vez que não apreceram no extrato
do e-cac anexado aos autos pela Recorrente, havendo uma possível chance deles terem sido
extintos, por prescrição, dada a sua antiguidade.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
1 – Apurar se, por ocasião da edição do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional com data de registro em 08/10/2014 (fls. 11-17), a exigibilidade dos débitos lá
relacionados estava de fato ativa, e/ou porque referidos débitos não foram relacionados no
Extrato de Consulta ao E-Cac formulada pela Recorrente em 20/12/2013.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital